Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012112-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ADRIELE MONIK ALVES RAMOS - CPF: 028.211.031-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA NÃO VERIFICADA – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “DESCONHECIDO” – NECESSIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Inobstante a instituição financeira agravante tenha procedido com o envio da comunicação ao endereço da devedora, a qual foi devolvida pelo motivo “desconhecido”, não houve o posterior protesto do título.

II - Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1021805-51.2021.8.11.0041, ajuizada em face de ADRIELE MONIK ALVES RAMOS, determinou a emenda da inicial para que seja apresentado comprovante da regular notificação extrajudicial do Requerido, sob pena de extinção.

Para tanto, o agravante alega que a decisão agravada lhe causa prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição em mora da parte agravada, mesmo depois de procedida a notificação do devedor no endereço constante do contrato.

Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, não se exigindo que seja expedida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda, a agravante alega ter agido de boa-fé, pois remeteu a notificação para o endereço correto, a qual, contudo, não foi recebida pelo motivo “desconhecido”.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados os meios de notificação do devedor.

Infere-se, inicialmente dos autos, que a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, conforme AR apresentado no id no 58262038 – Pág. 3, com o envio da comunicação ao endereço da agravada, a rigor das informações que constavam no contrato firmado entre as partes (id no 58262040 – Pág. 2).

Ocorre que, inobstante a instituição financeira agravante tenha procedido com o envio da comunicação ao endereço da devedora, a qual foi devolvida pelo motivo “desconhecido”, não houve o posterior protesto do título.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
e
realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.
” (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base e, por consequência o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022